Tribunal: TJMT
Processo: 1004438-86.2023.8.11.0059
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004438-86.2023.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ELIELTON MOREIRA TELES - CPF: 047.365.551-90 (APELANTE), BRUNO DELGADO BRILHANTE - CPF: 063.373.294-06 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR MOTIVO DE SAÚDE DE CÔNJUGE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer movida por servidor público em desfavor do Estado, pleiteando remoção para unidade prisional por motivo de saúde de cônjuge.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o servidor público possui direito à remoção para outra localidade por motivo de saúde de cônjuge, independentemente do cumprimento dos requisitos legais específicos e da análise discricionária da Administração.

III. Razões de decidir

3.
A legislação estadual estabelece requisitos cumulativos para a concessão da remoção:
(i)
laudo pericial oficial da Coordenadoria-Geral de Perícia Médica
; (
ii
)
existência de vaga na unidade de destino
;
e
(
iii
)
atendimento ao interesse da Administração.

4.
O requerente não demonstrou o preenchimento integral dos requisitos legais, especialmente quanto ao laudo pericial oficial exigido, apresentando apenas laudos médicos particulares.

5.
A documentação administrativa demonstrou que o indeferimento
fundamentou-se
na carência de pessoal na unidade de origem, comprometendo a segurança e funcionamento adequado da unidade prisional.

6.
A remoção de servidor público constitui ato administrativo discricionário, sujeito aos critérios de conveniência, oportunidade e interesse público, limitando-se o controle jurisdicional à verificação de legalidade.

7.
A flexibilização dos requisitos legais, sem amparo normativo, representaria tratamento privilegiado incompatível com os princípios da isonomia e da legalidade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A remoção de servidor público por motivo de saúde de cônjuge exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais específicos, incluindo laudo pericial oficial e existência de vaga, constituindo ato administrativo discricionário sujeito ao interesse da Administração, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao juízo técnico administrativo quanto aos aspectos de mérito."

-------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar Estadual no 04/1990, art. 51, §1o; Lei Estadual no 8.275/2004, art. 10; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1008305-07.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 1o.12.2022; TJMT, N.U 1027629-59.2019.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 29.3.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de apelação cível interposta por
Elielton
Moreira Teles
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazern.1004438-86.2023.8.11.0059, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao exigir laudo pericial oficial quando a própria Administração
omitiu-se
em providenciar a perícia durante o trâmite administrativo.

Sustenta que a negativa de remoção, baseada exclusivamente no déficit de pessoal na unidade de origem, viola direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, como a proteção à saúde, à família e à proteção integral das crianças.

Argumenta que a existência de vagas na unidade de destino foi comprovada e que casos similares já foram deferidos pela própria Administração, configurando tratamento desigual. Aduz, ainda, que a remoção por motivo de saúde de cônjuge constitui direito subjetivo do servidor, não se sujeitando à discricionariedade administrativa.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para determinar sua remoção para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id.329766856, argumentando que não foram preenchidos os requisitos legais para a remoção, especialmente a ausência do laudo pericial oficial exigido pela legislação estadual. Defende que a remoção constitui ato discricionário da Administração, pautado pelos critérios de conveniência, oportunidade einteresse público, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao juízo técnico administrativo. Ressalta que o déficit de pessoal na unidade de origem justifica o indeferimento do pedido, prevalecendo o interesse público sobre o particular.

O órgão ministerialapontou aausência de interesse público capaz de justificarsua intervençãono feito (Id.332519352).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
Elielton
Moreira Teles
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Alegre do Norte(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazern.1004438-86.2023.8.11.0059, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
,julgou improcedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que necessita de remoção para a Cadeia Pública de Porto Alegre do Norte/MT em razão do grave estado de saúde de sua esposa.

A controvérsia jurídica central reside na análise dos requisitos legais para a concessão da remoção de servidor público por motivo de saúde de
cônjuge, bem como na natureza jurídica deste ato administrativo e nos limites do controle jurisdicional sobre a discricionariedade administrativa.

O ordenamento jurídico estadual de Mato Grosso estabelece, por meio da Lei Complementar no 04/1990, com redação dada pela LC 187/2004, em seu art. 51, §1o, que "
a remoção a pedido para outralocalidade, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente, fica condicionada à apresentação de
laudo pericial
emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração - SAD, bem como
à existência de vagas
". Paralelamente, a Lei Estadual no 8.275/2004, em seu art. 10, preceitua que "
o servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade,
observado o interesse da Administração e a existência de vaga
".
[sem destaque no original].

A legislação estadual, portanto, estabelece requisitos cumulativos para a concessão da remoção: a) laudo pericial oficial; b) existência de vaga na unidade de destino; e c) atendimento ao interesse da Administração. Tais requisitos refletem a necessidade de equilibrar direitos individuais dos servidores com as necessidades operacionais do serviço público, assegurando a continuidade e eficiência da prestação estatal.

No caso concreto, a análise dos elementos probatórios revela que o apelante não logrouêxito emdemonstrar o preenchimento integral dos requisitos legalmente exigidos.

Em primeiro lugar, embora tenha apresentado laudos médicos particulares atestando a enfermidade de sua esposa, não foi produzido o laudo pericial oficial da Coordenadoria-Geral de Perícia Médica, conforme expressamente exigido pela legislação estadual. A alegação de omissão administrativa na realização da perícia não exime o servidor de cumprir a exigência legal, especialmente considerando que o procedimento administrativo seguiu o trâmite regular, sendo analisado pelos órgãos competentes.

Ademais, conforme pontuado pelo d. juízo
a quo
, a documentação administrativa demonstra que o indeferimento do pedido
fundamentou-se
principalmente na carência de pessoal na unidade de origem - Cadeia Pública de Vila Rica(MT)-, circunstância que compromete a segurança e o funcionamento adequado da unidade prisional. O Diretor da unidade expressamente consignou a impossibilidade da remoção diante do
déficit
de efetivo, posicionamento ratificado pelo Superintendente de Administração Penitenciária e pelo Secretário Adjunto.

A questão da discricionariedade administrativa merece especial atenção. A remoção de servidor público, quando não amparada por situações legalmente tipificadas como direito subjetivo, constitui ato administrativo discricionário, sujeito aos critérios de conveniência, oportunidade e interesse público. O controle jurisdicional sobre tais atos limita-se à verificação de legalidade, não podendo o Poder Judiciário substituir-se ao juízo técnico da Administração quanto aos aspectos de mérito, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

A jurisprudência destee.Tribunal tem se posicionado no sentido deque
“Para remoção a pedido por motivo de saúde, a lei estadual exige a apresentação de laudo pericial emitido pela Coordenadoria-Geral de Perícia Médica da Secretaria de Estado de Administração e a existência de vaga na localidade de destino.

Não demonstrada a existência de vaga e nem a conveniência de transferência pela administração pública, não há falar em preenchimento dos requisitos legais”.
(N.U 1008305-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 1o.12.2022,
Publicado
no DJE 15.12.2022).

E ainda, que
“O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga (artigo 10 da Lei
no 8.275/2004).

A remoção a pedido se submete ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, e, tratando-se de Policial Civil, deve-se observar a legislação especial, que dispõe sobre o interesse público para a movimentação do cargo para outro polo.”
(N.U 1027629-59.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.3.2021,
Publicado
no DJE 12.4.2021).

Registre-se, por oportuno, que o argumento de violação aos direitos fundamentais à saúde e à proteção da família, embora merecedor de consideração sob o aspecto humanitário, não é suficiente para afastar a aplicação do regramento legal específico. O ordenamento jurídico estadual já contempla a possibilidade de remoção por motivo de saúde, estabelecendo critérios objetivos para sua concessão. A flexibilização desses requisitos, sem amparo legal, representaria tratamento privilegiado incompatível com os princípios da isonomia e da legalidade administrativa.

Relativamente à alegação de tratamento desigual baseada em casos similares supostamente deferidos, cumpre observar que cada situação deve ser analisada em suas peculiaridades, não sendo possível estabelecer precedentes administrativos que contrariem a legislação vigente. A Administração possui o dever de aplicar uniformemente os critérios legais, não podendo eventual equívoco em casos anteriores servir de fundamento para perpetuar irregularidades.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por fim, considerando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em
cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, cuja execução está suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026